Tribunal: STF
Processo: ADPF 1062
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENTIDADE SINDICAL DE PRIMEIRO GRAU. SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, ajuizada em 5.5.2023, pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Município de Ituiutaba/MG - SINTRASPI, na qual se pede “a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 19/1998, em favor dos servidores Municipais de Ituiutaba/MG, contratados antes de 13 de dezembro de 2007”. Alega-se contrariedade à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do inc. XV do art. 37 da Constituição da República.



    2. O autor afirma que “é legitimado ativo para a propositura da ação, de acordo com o art. 103, IX da CRFB/88 e não se faz necessário comprovar a pertinência temática diante da sua importância para o regime democrático, na forma do art. 17, da CRFB/88” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega o cabimento da presente arguição ao argumento de que, “segundo orientação do STF, quando couber alguma das ações do controle concentrado federal para afastar a lesividade, não caberá ADPF. Como sabemos, a única ação apta a analisar a norma municipal é a APDF. No presente caso, a Lei Municipal nº 1316/70, estabelece o pagamento de adicional de tempo de serviço ‘sexta-parte’ ao funcionalismo público municipal a incidir sobre a sua remuneração, nos termos da legislação municipal, ao passo que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais afirma que a lei estaria contrariando o disposto no inciso XIV, do art. 37 da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 1).



    No mérito, afirma que “as principais mudanças trazidas pela Emenda Constitucional nº 19/1998, e ora objeto de análise, impactando diretamente nos direitos percorridos, fora a alteração promovida no inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Narra que, “no âmbito do Município de Ituiutaba, somente faz jus à percepção da sexta parte, o servidor público municipal que houver ingressado no serviço público antes de 13 de dezembro de 2007, não atingindo àqueles que ingressarem após referida data” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que, “no caso em tela, o SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA-MG, tem a intenção de ver resguardado os direitos fundamentais dos trabalhadores municipais, admitidos no período anterior a 13 de dezembro de 2007, que tenham adquirido o adicional e aos servidores que foram aposentados nos últimos cinco anos, vez que possuem direito adquirido, bem como é intangível a irredutibilidade do montante já recebido, a título de salário ou mesmo aposentadoria” (fl. 7, e-doc. 1).



    Defende que, “embora a Emenda Constitucional nº 19/1998 seja autoaplicável, o Supremo Tribunal Federal consagra o princípio da irredutibilidade dos vencimentos do funcionalismo público que se destina a proteger a remuneração dos servidores públicos de retrações nominais que pudessem ser determinadas por meio de lei, bem como a impedir alterações do limite remuneratório por meio da reformulação da própria norma constitucional do teto de remuneração” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assevera que “mesmo que a Emenda Constitucional nº 19/1998 tenha alterado a forma de pagamento dos adicionais a todo funcionalismo público, deverá ser assegurado àqueles que já o percebem a manutenção de seus pagamentos, sob pena de afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial” (fl. 11, e-doc. 1).



    Afirma presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora para o deferimento da medida cautelar. Argumenta que “a probabilidade do direito é comprovado conforme os documentos que acompanham a presente ação. Já o perigo de dano é evidente, tendo em vista que neste caso, a aplicação da Emenda Constitucional nº 19/1998, para os servidores Municipais de Ituiutaba/MG que foram contratados antes de 13 de dezembro de 2007, irão ser grandemente prejudicados, vez que irá ocorrer afronta ao princípio constitucional que proíbe a irredutibilidade salarial” (fl. 12, e-doc. 1).



    3. Requer medida cautelar “para suspender a aplicação da Emenda Constitucional nº 19/1998, para os servidores Públicos Municipais de Ituiutaba/MG que foram contratados antes de 13 de dezembro de 2007” (fl. 13, e-doc. 1).



    4. No mérito, pede “b) que seja declarada a impossibilidade de restituição de valores pagos, à título de salário. c) que seja citada a autoridade competente pelo ato questionado (Tribunal de Contas do Estado de Minas), para que, querendo, se manifeste; d) que seja ouvido o Procurador-Geral da República; e) q Procedência da arguição de descumprimento de preceito fundamental para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 19/1998, em favor dos servidores Municipais de Ituiutaba/MG, contratados antes de 13 de dezembro de 2007” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Este Supremo Tribunal assentou ser indispensável a apresentação de procuração com poderes específicos outorgada pelos autores das ações de controle abstrato de constitucionalidade a seus advogados e procuradores para o questionamento do ato normativo nas respectivas ações (ADI n. 5.469, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.8.2017; e ADI n. 2.187-QO, Relator o Ministro Octavio Gallotti, DJe 12.12.03).



    Na espécie, a petição inicial da presente arguição não foi instruída com procuração com poderes específicos, configurando-se irregular a representação processual apresentada nos autos.



    6. Entretanto, não é caso de se definir prazo para a regularização da representação processual e eventual emenda à petição inicial, pois a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser sequer conhecida, pela manifesta ausência de legitimidade ativa ad causam do autor.



    7. Na Constituição Federal de 1988, ampliou-se o rol dos legitimados ativos para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade, suprimindo-se o monopólio do Procurador-Geral da República como único legitimado ativo desde a Emenda Constitucional n. 16, de 26.11.1965, à Constituição de 1946.



    No art. 103 da Constituição da República, prevê-se o rol dos legitimados para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade:



    “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:



    I - o Presidente da República;



    II - a Mesa do Senado Federal;



    III - a Mesa da Câmara dos Deputados;



    IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;



    V o Governador de Estado ou do Distrito Federal;



    VI - o Procurador-Geral da República;



    VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;



    VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;



    IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional”.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, entre as entidades sindicais, apenas as confederações sindicais são legitimadas para propor ações de controle abstrato de constitucionalidade. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 103, IX, CF. Controle concentrado. Entidade de classe de âmbito nacional. Ilegitimidade. Pertinência temática. Processo objetivo. Ausência de estreita relação entre o objeto do controle e a defesa dos direitos da classe representada pela entidade. 1. A jurisprudência firme da Corte é no sentido de que, dentre as entidades sindicais, apenas as confederações sindicais possuem legitimidade para propor ação direta, conforme o disposto no art. 103, IX, da Constituição Federal. Precedentes. 2. As entidades de classe e as confederações sindicais somente poderão lançar mão das ações de controle concentrado quando tiverem em mira normas jurídicas que digam respeito aos interesses típicos da classe representada. Precedentes. 3. A pertinência temática é verdadeira projeção do interesse de agir no processo objetivo, que se traduz na necessidade de que exista uma estreita relação entre o objeto do controle e a defesa dos direitos da classe representada pela entidade requerente. 4. Não verificada correlação entre os objetivos institucionais perseguidos pela entidade e as normas impugnadas, as quais dizem respeito à majoração das alíquotas da contribuição ao PIS e da Cofins relativas à venda de combustíveis. 5. Nego provimento ao agravo regimental” (ADI n. 5.837-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 17.10.2018).



    “Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ação não conhecida. 2. Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Ilegitimidade ativa. 3. Os sindicatos, mesmo que de âmbito nacional, não possuem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade ou arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental” (ADPF n. 529-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 15.4.2020).



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS - SINDISIDER. ENTIDADE SINDICAL DE SEGUNDO GRAU. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visem a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir argumentação específica ou suficiente para impugnar os fundamentos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou o entendimento de que a legitimidade para o ajuizamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade por parte de confederações sindicais (art. 103, IX, da Constituição Federal) alcança apenas as entidades sindicais de terceiro grau, não reconhecida legitimidade a federações sindicais ou sindicatos nacionais. Precedentes. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (ADI 7075 ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, 29.6.2022).



    Pelo decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.146, Relator o Ministro Luiz Fux, “a atuação das confederações sindicais em sede de controle concentrado de constitucionalidade se submete a duas condicionantes procedimentais: a) o reconhecimento da condição de confederação, entidade sindical de grau máximo, assim considerada a agremiação constituída por, no mínimo, três federações sindicais integrantes de uma mesma categoria econômica ou profissional, registrada no Ministério do Trabalho (Súmula 677/STF); e b) a relação de pertinência temática entre os objetivos institucionais da confederação postulante e o conteúdo da norma objeto de impugnação” (Plenário, DJ 3.4.2019).



    9. Buscando comprovar a legitimidade ativa ad causam, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Município de Ituiutaba/MG - SINTRASPI alega-se “legitimado ativo para a propositura da ação, de acordo com o art. 103, IX da CRFB/88 e não se faz necessário comprovar a pertinência temática diante da sua importância para o regime democrático, na forma do art. 17, da CRFB/88” (fl. 2, e-doc. 1).



    Nos §§ 1º e 2º art. 1º do Estatuto Social do arguente se dispõem: 



    “Art. 1º. O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Município de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, CEP 38300-072, constituído para fins de organização, coordenação, defesa e representação legal da categoria, dentro de sua base territorial. 



    § 1º O Sindicato representa:



    I - Os trabalhadores no serviço público do Município de Ituiutaba; 



    II - Os trabalhadores em empresas prestadoras de serviços ao Município de Ituiutaba, bem como fundações e autarquias;



    § 2º. O Sindicato possui base territorial no Município de Ituiutaba”.



    10. Na espécie, a arguente demonstra ser entidade sindical de primeiro grau, com base territorial no Município de Ituiutaba/MG. Não se demonstram os requisitos listados no art. 535 da Consolidação das Leis do Trabalho para a configuração da entidade como confederação, caracterizada como entidade sindical de grau máximo, organizada por, no mínimo, três federações sindicais integrantes da mesma categoria econômica ou profissional, para figurar como legitimada ativa ad causam.



    11. Ademais, a natureza sindical da entidade não possibilita o reconhecimento como entidade de classe de alcance nacional para fins de legitimidade ativa ad causam para a propositura de ações de controle abstrato de constitucionalidade. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “(…) a fórmula alternativa prevista no inciso IX do art. 103 da Constituição da República, impede que determinada entidade considerada de natureza sindical, não enquadrável no conceito de confederação, venha a se utilizar do rótulo de entidade de classe de âmbito nacional, para fins de legitimação” (ADI n. 4.224-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 8.9.2011).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE PARA AJUIZAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO. CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS PARA DEFINIR CONFEDERAÇÃO SINDICAL E ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. (…) AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE NÃO SE INCLUI NO ROL TAXATIVO DE LEGITIMADOS À PROPOSITURA DAS AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. (…) A natureza sindical da requerente impede que se reconheça sua legitimidade ativa ad causam na condição de entidade de classe de âmbito nacional, pois se trata de hipóteses de legitimação distintas, que não admitem mescla de requisitos. Precedentes. 5. Agravo não provido” (ADI n. 4.384-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJ 19.2.2019).



    Ainda, por exemplo: ADI n. 4.501, de minha relatoria, DJe 6.5.2019; ADI n. 4.967, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.4.2015; ADI n. 4.440-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 29.5.2015; ADI n. 4.184-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25.9.2014; ADI n. 4.656-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 1º.9.2014; ADI n. 4.473-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.8.2012; ADI n. 4.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 1º.2.2012; ADI n. 3.506-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 30.9.2005.



    12. O autor da presente arguição não se enquadra no conceito de confederação sindical na forma da lei, tampouco no de entidade de classe de alcance nacional, por sua inequívoca natureza sindical.



    Manifestamente ausente legitimidade ativa ad causam do arguente por caracterizar-se como entidade sindical de primeiro grau reconhecida como sindicato, é irrelevante, processualmente, o exame de sua maior ou menor representatividade territorial.



    13. Pelo exposto, não conheço da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora